Tribunal: STF
Processo: HC 92364
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FURTO E DANO QUALIFICADO. ARTS. 155 E
   163, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FRASCO DE CONDICIONADOR DE
   CABELO E TUBO CONTENDO ATIVADOR DE CACHOS. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. INTERVENÇÃO ESTATAL MÍNIMA. TIPICIDADE DA
   CONDUTA, EM TESE, MATERIALMENTE ATÍPICA. BAIXA PERICULOSIDADE DO
   RÉU. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
I - Admite-se, em tese, a
   atipicidade da conduta quando não adequada aos postulados
   materiais da norma penal incriminadora.
II - Embora presentes os
   pressupostos de reconhecimento da inexistência de relevo material
   da ação, cuida-se de matéria de mérito, que não pode ser
   examinada em juízo de cognição sumária.
III - Desproporção, à
   primeira vista, entre a resposta estatal e a gravidade do
   fato.
IV - Baixa periculosidade o réu.
V - Teor da Súmula 691
   do STF superada.
VI - Ordem concedida em parte para que responda
   a ação penal em liberdade.